Tribunal: TJES
Processo: 0005516-41.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005516-41.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROSILENE SIMOES NASCIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TERMO DE ADESÃO. MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A
jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que
“a cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002”
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022), bem como que
“Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento”
(AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022).

2. Além disso,
o STJ também firmou entendimento de que
“no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

3. Uma
vez que ao caso concreto incide o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, bem como que a última parcela da avença venceria no dia 28/10/2020 e, ainda, que a presente demanda foi ajuizada em 30/10/2020, não há que se falar em prescrição.

4. Apelação cível provida
para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar qual o prazo prescricional deve ser aplicado à pretensão executiva, se o trienal correspondente às Cédulas de Crédito Bancário, ou o quinquenal, aplicável aos termos de adesão.

Da análise dos autos observo que a inicial da demanda em apreço foi lastreada em contrato de mútuo (termo de adesão) firmado entre os litigantes (fl. 07) e, nesse contexto, anoto que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que
“a cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002”
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022), bem como que
“Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento”
(AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022).

A jurisprudência desta Corte está em sintonia:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE.

1)
Na execução do contrato de empréstimo pessoal, o prazo prescricional a ser observado é aquele previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, isto é, de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da data do vencimento da última parcela, tratando-se de prestação de cunho sucessivo. Não se tratando de cédula de crédito bancária - CCB, o título executado não se sujeita ao prazo trienal da Lei de Genebra, mas ao quinquenal do CC/02.

2) A abusividade dos juros praticados, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

3) O fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade, devendo a sentença ser reformada.

4) Na hipótese, determinados fatores justificam as taxas cobradas em certa discrepância às demais Financeiras, para a mesma modalidade de empréstimo e época, tratando-se de valor de crédito de aproximadamente R$ 6.200,00 transferido ao cliente de forma imediata em espécie/dinheiro, sem absolutamente nenhuma garantia; prazo razoável para amortização da dívida de quase dois anos e considerando ainda a humilde fonte de renda e patrimônio do apelado, o que significa risco médio a alto.

5) Ademais, competia ao embargante demonstrar o excesso de execução da prática de juros e a sua desvantagem exagerada na composição da prestação do financiamento, mas não logrou êxito nesse sentido.

6) Recurso provido para que os Embargos à execução sejam julgados improcedentes com inversão dos ônus da sucumbência.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5004816-64.2021.8.08.0014, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.010/2020. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em ocorrendo a decomposição do mútuo feneratício em parcelas mensais e sucessivas, no caso de inadimplemento do mutuário, o termo inicial do lustro prescricional previsto no art.206, §5º, Inciso I é a data do vencimento da última prestação. Precedentes do STJ.

2. A Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19, dispôs, nos termos do art. 3º c/c art.21, que a suspensão ou impedimento de contagem dos prazos prescricionais obedeceria o interregno de 12/6/2020 a 30/10/2020.

3. Considerando o vencimento da última parcela do contrato de mútuo em 15/04/2015, a contagem do lustro correspondente (206, § 5º, I do Código Civil) findou-se em 15/04/2020, portanto, antes do prazo de início da suspensão atribuído pela Lei Federal nº 14.010/20, motivo pelo qual prescrita a pretensão quando do seu ajuizamento, em 30/10/2020.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5004816-64.2021.8.08.0014, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Relatora Convocada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA

CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data de Publicação: 17/02/2022)

Além disso, anoto que também restou assentado perante o STJ o entendimento de que
“no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Assim, uma vez que ao caso concreto incide o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, bem como que a última parcela da avença venceria no dia 28/10/2020 (fl. 08) e, ainda, que a presente demanda foi ajuizada em 30/10/2020, não há que se falar em prescrição.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar a relatoria
.